Tribunal: TJBA
Processo: 0797629-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0797629-90.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: WGP - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO DO STJ.
DESPROVIMENT
O.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. O juízo de origem fundamentou que o feito permaneceu paralisado por período superior a cinco anos, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis. A Fazenda Pública sustenta ausência de desídia, atribuindo a demora a entraves do Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ, bem como a não configuração do lapso temporal necessário à prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, especialmente quanto ao termo inicial da contagem do prazo e à existência de atos efetivos aptos a interromper a prescrição.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e da orientação firmada pelo STJ em recurso repetitivo, o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de nova intimação.
5. No caso concreto, a ciência da frustração da citação ocorreu em dezembro de 2018, iniciando-se o prazo de suspensão até dezembro de 2019, seguido do prazo prescricional quinquenal a partir de dezembro de 2019.
6. As manifestações do exequente não resultaram em efetiva citação ou constrição patrimonial, sendo insuficientes para interromper a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A Súmula 106 do STJ não se aplica, pois a demora decorreu da não localização do executado e da ausência de diligências eficazes por parte da Fazenda Pública, e não de falha exclusiva do Judiciário.
8. Verificado o decurso de prazo superior a seis anos sem resultado útil, resta configurada a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens. 2. A mera movimentação processual sem resultado útil não interrompe a prescrição intercorrente. 3. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a demora decorre da ausência de diligência eficaz do exequente.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 487, I, e 924, V; Lei nº 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema repetitivo); Súmula 106/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0797629-90.2015.8.05.0001, que tem como apelante o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR

e apelado
WGP - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT
Á
BIL S/C LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA